Tribunal: TJSP
Processo: 3004746-25.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A PM TEMPORÁRIO DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS – INADMISSIBILIDADE – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO DISPOSTO NO ART. 535, § 5o, DO CPC – RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.